Tribunal: STF
Processo: Rcl 51149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Antônio Marco Castro da Silva, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerqueira César/SP, no processo nº 1001129-71.2021.8.26.0136, sob alegação de inobservância do decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



2.     O reclamante sustenta que o juízo reclamado deferiu a medida de reintegração de posse em desrespeito ao referendo na medida cautelar na ADPF nº 828/DF. Afirma ter interposto agravo de instrumento contra a decisão reclamada, porém a Colenda 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não analisou o pedido de efeito suspensivo.



3.     Pede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada, com o posterior julgamento de procedência do pedido, de modo a obstar a reintegração de posse deferida, por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF nº 828/DF.



4.     Em 02/02/2022, determinei a solicitação de informações prévias à autoridade reclamada (e-doc. 17), as quais foram prestadas em 28/03/2022 (e-doc. 24).



É o relatório. 



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da Constituição).



6.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos art. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



7.     No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a desocupação do imóvel ocupado por “dezenas de famílias atualmente desguarnecidas de moradias”, não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF.



8.     Importante atentar para as balizas deste caso. A parte reclamante, pessoa física, comparece a este Supremo Tribunal Federal em nome próprio, individual, buscando resguardar pretenso direito coletivo, que favoreceria um conjunto de ocupantes de terreno localizado no Município de Cerqueira César/SP.



9.     Salta aos olhos, contudo, sua ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).



10.     Ressalto que, por esse mesmo motivo, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 2212916-19.2021.8.26.0000, noticiado pelo reclamante, não foi conhecido, verificada a ausência de legitimidade para atuar na defesa de direitos difusos e coletivos (conforme consulta ao site do TJSP).



11.     Ainda que se pudesse restringir o alcance desta reclamação ao caso individual, melhor sorte não assistiria ao agravante, visto que o julgado apontado como paradigma não alcança ocupações de imóveis efetuadas em caráter individual. Nesse sentido, cito: Rcl nº 51.414/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/02/2022, p. 03/02/2022); Rcl nº 51.345/MT (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01/02/2022, p. 03/02/2022); e Rcl nº 51.681/ES, de minha relatoria), j. 09/02/2022, p. 10/02/2022).



12.     Por fim, verifico nas informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 24) que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 16/02/2022, prejudicado, pois, o pedido reclamatório.



13.     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



        Publique-se.



        Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator